Tribunal: TJDFT
Processo: 0716180-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716180-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR CHAGAS DE ASSIS AGRAVADO: LAURO GOMES DA SILVA, GUSTAVO NOGUEIRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por AUGUSTO CESAR CHAGAS DE ASSIS (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de rescisão de contrato n.o 0708983-17.2024.8.07.0007 proposta pela ora agravante em desfavor de LAURO GOMES DA SILVA E OUTRO, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 194110280 dos autos originários): “Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplados, EXCLUA-SE. Concedo ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. REGISTRE-SE. Trata-se de demanda de conhecimento, em que a parte autora formulou pedido de antecipação da tutela para expedição de mandado liminar de busca e apreensão do veículo, supostamente em posse do réu, sob o argumento de que lhe vendeu o bem em troca do pagamento de “ágio” e das parcelas de financiamento do carro. Consoante art. 300 do NCPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. Da análise dos autos, constato que o requerente firmou com o BANCO SAFRA cédula de crédito bancário (id. 193756983). Por meio da cláusula intitulada “Garantia”, conferiu o veículo em alienação fiduciária à instituição bancária. Assim, eventual venda do carro deveria ser por essa autorizado. Ademais, o autor narra que o negócio jurídico foi realizado com o primeiro requerido, ao passo que a procuração se encontra em nome do segundo requerido, ao argumento de que houve solicitação dos réus. Pelo exposto, tenho que o feito carece de contraditório e maior instrução processual, para verificação da regularidade do negócio jurídico celebrado com a requerida e eventuais efeitos. Portanto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Designe-se data para audiência de conciliação, na forma do art. 334 do CPC, observando-se a possibilidade de inclusão em pauta específica. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Em suas razões recursais (ID 58280665), afirma que alienou os direitos aquisitivos do veículo Nissan Sentra SV, placa PZU 7587 ao agravado, o qual deveria arcar com o pagamento das prestações do financiamento do bem. Menciona que o réu/agravado descumpriu o contrato, sendo que não foram pagas 46 parcelas do financiamento existente junto ao Banco Safra S.A. Defende que a venda através de procuração in rem suam é válida e produz efeitos no mundo jurídico, ainda que não autorizada pelo banco fiduciário. Informa que há prova suficiente de que o contrato não foi cumprido, autorizando a busca e apreensão do veículo postulada. Alega o perigo da demora, pois o agravado poderá desaparecer com o bem ou transferir os direitos para terceiros. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a apreensão do veículo Nissam Sentra SV 2.0, Placa PZU 7587. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 194110280, autos de origem). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante afirma que alienou os direitos aquisitivos do veículo Nissam Sentra SV 2.0, Placa PZU 7587 ao primeiro agravado (Lauro Gomes). Menciona que, diante da impossibilidade do primeiro agravado de arcar com o pagamento das prestações do financiamento, foi lhe solicitado que a procuração in rem suam fosse outorgada para o segundo agravado (Gustavo Nogueira), que também não está adimplindo com o valor das prestações. Postula, assim, a busca e apreensão do veículo. Depreende-se dos autos que o veículo Nissan é de propriedade do Banco Safra S.A, credor fiduciário, sendo o agravante/autor o devedor fiduciante, conforme contrato de ID 72725931, autos de origem. O agravante alienou os direitos aquisitivos do veículo, ao que tudo indica, sem autorização do banco fiduciário, conforme procuração in rem suam juntada no ID 193756989. Conforme narrado na inicial dos autos originários, o agravante afirma que a alienação dos direitos teria sido firmada entre ele e o primeiro agravado, Sr. Lauro. Posteriormente, a pedido do primeiro agravado a procuração in rem suam foi transferida para o segundo agravado (Sr. Gustavo). Em juízo de cognição sumária, verifico que não há documentos que demonstrem o negócio jurídico originário firmado entre o agravante/autor e o primeiro agravado, o qual teria acarretado a transferência dos direitos aquisitivos em favor do segundo agravado. Com efeito, sequer há as obrigações dos contratantes e a vantagem econômica que obteve o agravante na transferência dos direitos aquisitivos do veículo. Além disso, posteriormente foi firmado contrato entre os dois agravados, que teria gerado a transferência dos direitos aquisitivos do veículo diretamente para o segundo réu. Contudo, nesta fase inicial, não há documentos que elucidam as tratativas que levaram a transferência dos direitos aquisitivos diretamente para o segundo agravado, o qual está na posse do veículo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que as questões fáticas e a existência da inadimplência dos agravados não se mostram devidamente elucidadas, cujas questões precisam ser mais bem esclarecido após a formação do contraditório. Assim sendo, mostra-se necessário aguardar a formação do contraditório, permitindo que seja apresentada a versão dos agravados para melhor esclarecimento da situação fática, bem como para verificar o possível descumprimento contratual. Além disso, não há urgência que impeça de aguardar o exame de mérito pelo colegiado, uma vez que o veículo já está na posse do segundo agravado desde o ano de 2022. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se os Agravados para responderem no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora